Tribunal: TJDFT
Processo: 0734667-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO CELEBRADO COM O SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. MULTA CABÍVEL. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADO. TEORIA DA IMPREVISÃO INAPLICÁVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Os contratos celebrados pelo Serviço Social do Transporte – SEST não está jungido às normas de Direito Administrativo, uma vez que constitui pessoa jurídica de direito privado, conforme preconiza a norma disposta no art. 1o da Lei n. 8.706/93.
2. A multa pela inexecução contratual está prevista no art. 32 do ATO PRE/CN/SEST/No. 003/12 e encontra-se disposta na cláusula n. 16a do pacto celebrado. Além de inexistir qualquer óbice legal ou contratual para a imposição da penalidade, foi assegurada à contratada o devido processo legal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. A teoria da imprevisão não se revela aplicável ao caso sub examen, pois inexistem elementos de convencimento hábeis e suficientes a demonstrarem a alteração da situação financeira dos termos pactuados e que teria levado à inexecução contratual, sobretudo considerando-se que o contrato foi celebrado mais de um ano após o início da pandemia de Covid-19, quando não era mais considerada como uma situação desconhecida e, portanto, imprevisível.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.